Tribunal: TJES
Processo: 0020391-76.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020391-76.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JOSE GERALDO LOUREIRO DEL PUPPO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Serra/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de SERRA INDUSTRIAL LTDA, JOSÉ GERALDO LOUREIRO DEL PUPPO, JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS e RICARDO KALLAS ARANTES, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando a atuação processual do exequente e a eventual demora atribuível ao Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do direito material, contada a partir do término do prazo de suspensão do processo, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC (Tema/IAC 1).

4.
O contraditório deve ser observado mesmo na declaração de ofício da prescrição intercorrente, com prévia intimação do credor para manifestação sobre eventual fato impeditivo.
5.
O prazo prescricional de três anos, aplicável à Cédula de Crédito Bancário, teve início em setembro de 2020, após o término da suspensão determinada em 19/09/2019.

6.
Dentro desse prazo, o exequente requereu, em 13/09/2022, diligência via SISBAJUD para localização dos devedores, ato que demonstra inequívoco interesse no prosseguimento da execução e afasta a inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.
7.
A ausência de apreciação do pedido pelo juízo de origem e a consequente paralisação do feito decorrem de morosidade do aparato judicial, não sendo possível imputar a demora ao credor, nos termos da Súmula 106 do STJ.
8.
A simples ausência de resultado útil das diligências não se confunde com inércia, pois a efetiva atuação do credor, ainda que infrutífera, impede a fluência da prescrição intercorrente.
9.
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, III e § 4º, do CPC, não retroage a processos anteriores à sua vigência (art. 14 do CPC).

10.
Diante da atuação tempestiva do credor e da ausência de inércia, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente exige inércia contínua e inequívoca do exequente durante todo o prazo prescricional.

2. A atuação útil do credor, ainda que infrutífera, afasta a caracterização da inércia.

3. A demora imputável ao Poder Judiciário não pode ser utilizada para fundamentar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. O regime introduzido pela Lei nº 14.195/2021, veda sua aplicação retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 487, II, 924, V, e 921, §§ 4º e 5º; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Lei 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC (Tema/IAC 1); Súmula 106/STJ; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.525166-5/001, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 02.10.2025; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.221120-6/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 23.09.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.168907-1/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 25.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,para anular a r. sentenca que extinguiu o feito e determinar o retorno dos autos ao juizo de origem para o regular prosseguimento da execucao, a iniciar pela analise do pedido de diligencia formulado as fls. 227, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 8848130, integrada pelos aclaratórios de Id nº 8848134, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
SERRA INDUSTRIAL LTDA, JOSE GERALDO LOUREIRO DEL PUPPO, JOSE ANTONIO FERREIRA DE JESUS
e
RICARDO KALLAS ARANTES,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id nº 8848136, a parte apelante alega, em suma, que:
i)
não houve inércia de sua parte, tendo diligenciado continuamente na busca pela satisfação de seu crédito, o que afastaria a prescrição;
ii)
a decretação da prescrição intercorrente exigiria a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, conforme o art. 485, § 1º, do CPC, o que não ocorreu nos autos;
iii)
por se tratar de processo iniciado sob a vigência do CPC/73, a contagem do prazo prescricional intercorrente deveria ter como marco inicial a data de vigência do CPC/2015, nos termos do art. 1.056 do referido diploma e da jurisprudência do STJ.

Diante de tais argumentos, pugna pela anulação da sentença, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução na origem.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que não houve a triangularização da relação processual na origem.

É o relatório.

Vitória/ES, 8 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 8848130, integrada pelos aclaratórios de Id nº 8848134, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
SERRA INDUSTRIAL LTDA, JOSE GERALDO LOUREIRO DEL PUPPO, JOSE ANTONIO FERREIRA DE JESUS
e
RICARDO KALLAS ARANTES,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Antes, contudo, convém tecer algumas considerações acerca da presente demanda para melhor compreensão.

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 30/07/2013 por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de SERRA INDUSTRIAL LTDA e seus avalistas, pleiteando o pagamento de dívida oriunda de uma "Cédula de Crédito Bancário - Confissão e Renegociação de Dívida" (Fls. 26/35).

Em sua inicial, a parte exequente narra, em síntese, que é credora dos executados e que, esgotadas as tentativas de recebimento amigável, buscou o Judiciário para a satisfação de seu crédito.

Compulsando os autos, verifica-se que ao longo de quase uma década, diversas diligências para a citação dos devedores foram realizadas, todas, contudo, infrutíferas, conforme se depreende das inúmeras certidões negativas juntadas aos autos (fls. 171, 172v, 174v, 187, 190, 193, 201, 206, 214, 217, 220).

Em despacho proferido em 19/09/2019, o juízo de origem, ao constatar a "inércia do exequente", determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com a expressa advertência de que, após esse período, iniciar-se-ia a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Posteriormente, em 03/03/2023, o exequente foi intimado para se manifestar especificamente sobre a possível consumação da prescrição. Sobreveio, então, a r. sentença de extinção do feito, ora recorrida.

Inconformado, o Apelante reitera os argumentos de que não houve inércia de sua parte e que a decretação da prescrição dependeria de sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao processo.

Como se pode verificar, a controvérsia trazida a esta instância recursal cinge-se a verificar se foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença merece reforma.

A prescrição intercorrente, como é cediço, constitui uma sanção à inércia do credor que, após a paralisação do processo, deixa de promover os atos necessários à satisfação de seu crédito por tempo superior ao prazo de prescrição do direito material.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 1.604.412/SC (Tema/IAC 1)
, pacificou o entendimento sobre a matéria, estabelecendo que, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo por ausência de bens ou do devedor, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Nesse contexto, vejamos as teses jurídicas de observância obrigatória:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

No caso em tela, o juízo de origem, em despacho de 19/09/2019 (fl. 225), determinou a suspensão do feito por 1 (um) ano. Assim, o prazo prescricional aplicável à espécie, que é de 3 (três) anos, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, começou a fluir em setembro de 2020, com termo final previsto para setembro de 2023.

Ocorre que, para a configuração da prescrição, a inércia do credor deve ser contínua e inequívoca durante todo o fluxo desse prazo. No caso concreto, verifico que o Apelante, em petição protocolada em
13/09/2022
(fls. 227), dentro, portanto, do período do fluxo prescricional, requereu a realização de pesquisa de endereços dos executados por meio do sistema SISBAJUD, destacando a necessidade de observância ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC/15)

Tal requerimento constitui diligência útil e pertinente à impulsão do feito, demonstrando a ausência de inércia da parte e o seu inequívoco interesse no prosseguimento da execução. Contudo, constata-se que este pedido sequer foi examinado pelo juízo de origem. O despacho subsequente (fls. 228v), proferido somente em março de 2023, ignorou completamente o pleito e se limitou a intimar o exequente para se manifestar sobre a prescrição.

É princípio basilar do direito processual que a parte não pode ser penalizada pela demora ou pela omissão do aparelho judiciário em analisar seus requerimentos tempestivos. A demora na tramitação do processo, quando não pode ser atribuída exclusivamente à parte, afasta a inércia que fundamenta a prescrição intercorrente. Com efeito, aplica-se, por analogia, o entendimento consolidado na
Súmula 106 do STJ
: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Nesse sentido, a jurisprudência de outros Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO. (...) 4.
Não se constata inércia do exequente, que adotou medidas processuais para localização do devedor e de bens penhoráveis, tendo a demora no andamento processual decorrido, em grande parte, de entraves inerentes à atuação do Poder Judiciário
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.525166-5/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5ª CÂMARA CÍVEL, j. 02/10/2025).

Ademais, a simples ausência de resultado útil das diligências não se confunde com inércia, conforme assentado em outro julgado:

Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial exige inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material [...]. 2.
A efetiva atuação do credor, ainda que infrutífera, afasta a configuração da inércia necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. A ausência de resultado útil não equivale à falta de diligência processual por parte do exequente.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.221120-6/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, j. 23/09/2025).

Ademais, cumpre destacar que o novo regramento do instituto da prescrição intercorrente, estabelecido pela Lei nº 14.195/2021, que alterou a redação do inciso III e do § 4º do artigo 921 do CPC, aplica-se apenas a partir de sua entrada em vigor (27/08/2021), sendo inviável a sua aplicação retroativa (art. 14 do CPC), senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO TRIENAL DE PRESCRIÇÃO. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME ESTABELECIDO PELA LEI 14.195/2001. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA. SENTENÇA CASSADA.

I - A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso do processo, implicando a perda do direito do credor de prosseguir na busca da satisfação do seu crédito judicialmente.

(...).

III - O novo regramento do instituto da prescrição intercorrente estabelecido pela Lei 14.195/2021 - que alterou a redação do inciso III e do § 4º do artigo 921 do CPC, prescrevendo que o termo inicial do prazo prescricional passa a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, com a possibilidade de suspensão uma vez, por um ano - aplica-se apenas a partir de sua entrada em vigor (27/08/2021), sendo inviável a aplicação retroativa (art. 14 do CPC)
.

(...)

V - Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.168907-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2025, publicação da súmula em 26/09/2025).

Logo, resta equivocada a indicação, pelo juízo de origem, do termo inicial na data de 09/06/2017, com base na nova redação dos §§ 4º e 5º do art. 921 do CPC, conforme realizado no despacho de fls. 228.

Dessa forma, tendo o exequente requerido diligência útil antes do escoamento do prazo prescricional, inclusive destacado a necessidade de observância ao princípio da cooperação insculpida no art. 6º do CPC/2015 e, não tendo o juízo apreciado tal pedido, resta afastada a inércia da parte credora, o que obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A anulação da sentença é, portanto, medida que se impõe, para que os autos retornem à origem e o processo tenha seu regular prosseguimento, com a devida análise do pleito formulado às fls. 227.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença que extinguiu o feito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, a iniciar pela análise do pedido de diligência formulado às fls. 227.

Sem fixação de honorários recursais, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar